Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700511-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: WELIA SZERVINSK SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. NEGATIVA ILÍCITA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. “O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 1.1. Assim, nos termos do enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de doença preexistente, em se tratando de situação de urgência/emergência o prazo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. 2. No caso, a autora indicou na declaração de saúde ter sofrido anteriormente acidente vascular cerebral – AVC e foi diagnosticada pelo serviço de pronto socorro de hospital com novo AVC, ocasião em que foi solicitada a internação em UTI em virtude da urgência/emergência médica. 2.1. Apesar da indicação de urgência/emergência, a internação foi negada sob o argumento de que, por se tratar de doença preexistente com opção de cobertura parcial temporária, o prazo de carência seria de 24 (vinte e quatro) meses. 2.2. Tal proceder viola o disposto no enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça e o disposto na alínea “c” do inciso V do artigo 12 e no artigo 35-C ambos da Lei 9656, motivo pelo qual a negativa deve ser considerada ilícita. 3. “Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se tem por razoável e que satisfaz às funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 1o, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/1998, asseverando que a recorrida não faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que não teria cometido qualquer ato ilícito, porquanto teria obedecido as normas das operadoras de saúde. Defende que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente ensejaria reparação a título de danos morais se houvesse agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da ora recorrida, o que não teria ocorrido no presente caso; e b) artigo 944 do CC, asseverando que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 47682998). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como aos artigos 1o, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022). A corroborar: AREsp 2.320.770, Ministro Moura Ribeiro, DJe 29/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “Conforme acima anotado, a autora, idosa com mais de 70 anos de idade (DN 10.5.1951), foi diagnosticada com acidente vascular cerebral isquêmico, necessitando de internação em UTI na condição de urgência/emergência para o suporte necessário ao seu grave quadro de saúde. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade da autora, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se razoável satisfaz a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais” (ID 44404931). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 447682998). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027